Tribunal: STF
Processo: HC 195284
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cassiano Luiz da Silva contra acordão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Cautelar Inominada Criminal 35-AgRg/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves). 
    O impetrante alega, em síntese, que: a) há prevenção do eminente Ministro Gilmar Mendes para apreciar esta impetração, pois haveria conexão com fatos já apreciados em outros habeas corpus, provenientes de investigações relacionadas à denominada “operação lava-jato no Rio de Janeiro”, ou, ainda, haveria prevenção do eminente Ministro Nunes Marques, Relator do HC 188.727; b) o paciente teve a prisão preventiva decretada, em 18.08.2020, para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal; c) o Superior Tribunal de Justiça seria incompetente para processar e julgar o paciente que não possui foro por prerrogativa de função, sendo a regra o desmembramento do feito; d) a imposição da prisão viola os princípios da isonomia, da equidade e da proporcionalidade, ao permitir que o Governador Wilson Witzel e outros acusados respondam ao processo em liberdade, mas nega ao paciente esse mesmo direito; e) os fatos que ensejaram a custódia do paciente já teriam sido objeto de decreto de prisão preventiva anterior, violando-se, portanto, a garantia constitucional da vedação a dupla incriminação pelo mesmo fato; f) o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos legais para a imposição da prisão preventiva; g) não há elementos probatórios mínimos a embasar as acusações formuladas contra o paciente; h) estão ausentes qualquer demostração concreta que o estado de liberdade do paciente traria algum risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; i) está configurado excesso de prazo para o apreciação da denúncia oferecida desde o dia 28.08.2020, sem previsão de julgamento pela Corte Especial do STJ; j) deve ser aplicada a Recomendação 62 do CNJ, pois o paciente está incluído no grupo de risco da COVID-19, é idoso e os crimes de que é acusado não teriam sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; e k) o paciente é primário, não possui antecedentes criminais, tem família constituída e residência fixa.
    À vista dos argumentos expendidos, pede-se, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente. Subsidiariamente, requer a substituição por medidas cautelares diversas.
    A parte impetrante, em 15.12.2020, requereu a juntada de novos documentos (eDOC. 48) e reiterou os argumentos “para que seja substituída a prisão preventiva experimentada pelo Paciente Cassiano Luiz da Silva por medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.” 
    O pedido liminar foi indeferido (eDoc. 51).
    Foram prestadas informações pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 53).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDoc. 67):
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PREVENÇÃO. DESCABIMENTO. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. INCOMPETÊNCIA DO STJ. IMPERTINÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS DIVERSAS DA PRISÃO. 
    1. A questão referente à relatoria ser do Ministro Gilmar Mendes ou do Ministro Nunes Marques diz respeito à distribuição interna de processos (matéria interna corporis) e já foi submetida à Presidência do STF em outro processo, decidindo-se estar prevento o Ministro Edson Fachin.
    2. A alegada incompetência do STJ há de ser examinada por ocasião do julgamento do recebimento da denúncia correlata, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. Presentes os requisitos (fumus comissi delicti) e três dos fundamentos (periculum libertatis) da prisão preventiva - risco de comprometimento da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal -, somados à contemporaneidade dos graves fatos subjacentes, há de ser mantida a medida cautelar extrema.
    – Parecer pela denegação da ordem.”
    Instada a manifestar-se, a parte impetrante informou que possui interesse no prosseguimento deste habeas corpus (eDoc. 70).
    É o relatório. Decido.
    2. Insurgência relacionada com a distribuição do writ
    Como destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, no que tange à insurgência relacionada com a distribuição do writ, registro que a matéria já foi submetida à Presidência desta Suprema Corte em razão de outras impetrações relacionadas à denominada operação “tris in idem”, inclusive decorrentes da Cautelar Inominada 35/DF do STJ, tendo sido concluído pela eminente Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal que “Determinada a redistribuição do HC nº 191917, bem como inalterada a livre distribuição da RCL nº 43055, tenho por corolário a manutenção da distribuição dos HCs nºs 191010, 191083 e 191294, todos sob a relatoria do eminente Ministro Edson Fachin”. 
    A propósito, elucido, uma vez mais, que é irrecorrível decisão da Presidência da Corte a respeito da definição de competência de seus membros, pois se trata de matéria interna corporis sobre a organização administrativa do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido:
     
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINITRO PARA RELATORIA DOS PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito à normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 2. Incognoscibilidade do pedido deduzido no agravo regimental.” (AP 493 AgR-segundo, Plenário, Relator o Ministro Ayres Britto (Presidente), DJe de 12/11/12)
     
    “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II – Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV – Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa.” (AI 608.833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Plenário, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 25/2/15) 
    Destarte, não havendo dúvida quanto à distribuição deste feito por prevenção à Rcl 43055 (eDoc. 47), passo ao exame do pedido constante deste writ.
    3. Da prisão preventiva
    A imposição de prisão processual subordina-se à existência de comprovação suficiente da materialidade delitiva, de indícios razoáveis de autoria delitiva e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    “Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria (…)” (HC 137234, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, grifei)
    Assim, no âmbito processual penal, a adoção de medidas cautelares pessoais, em qualquer caso, desafia a presença de risco a interesses tuteláveis por tais instrumentos, os quais podem qualificar-se como intraprocessuais, que se referem à proteção do desenvolvimento da marcha processual (instrução criminal, por exemplo) ou de sua efetividade (aplicação da lei penal, por exemplo); ou extraprocessuais, comumente associados a aspectos de prevenção especial negativa (evitar reiteração delituosa, por exemplo) ou atinente à ordem econômica.
    Em linhas gerais, essas são as finalidades das medidas cautelares. Não é possível, portanto, empregá-las como instrumento de punição antecipada, o que esbarraria, por óbvio, na presunção de não-culpabilidade. É nessa linha que se sustenta que as medidas cautelares decorrem de juízo de prognose balizado por critérios de convencimento motivado.
    Ou seja, pressupõe-se comprovação suficiente da materialidade delitiva e de indícios de autoria (fumus commissi delicti). Ultrapassada a aludida etapa, cabe avaliar a presença de ao menos algum dos requisitos associados às finalidades perseguidas pela medida cautelar (periculum libertatis).
    Nesse sentido, por todos, colaciono o seguinte precedente de lavra do saudoso Min. Teori Zavascki:
    “A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.” (HC 132267, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 26/04/2016, grifei)
    De tal forma, a custódia ante tempus deve ser concebida segundo uma ótica prospectiva, vale dizer, com foco no arrefecimento da possibilidade de futuras condutas potencialmente criminosas.
     
    Obviamente, o risco natural e abstrato de cometimento de crimes não se presta a tal desiderato. Indispensável, nessa medida, que as peculiaridades do caso concreto evidenciem a possibilidade real, factível, da ocorrência de tais acontecimentos.
     
    Com efeito, é a análise particular de cada caso que dirá se as circunstâncias específicas que denotam maior gravidade impõem, ou não, sob uma ótica cautelar, a prisão processual.
    Cabe reiterar que a prisão processual não se presta, nessa dimensão, a funcionar como instrumento de punição antecipada, tampouco como modo de retribuição do injusto segundo critérios de culpabilidade. 
    No caso dos autos, foram pormenorizadamente apresentados, no voto condutor do aresto ora objurgado, os fundamentos sobre os quais repousa a necessidade, à luz dos requisitos legais, da adoção da mais gravosa das medidas cautelares do processo penal.
    Verifica-se, do ato apontado como coator, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática proferida pelo Min. Benedito Gonçalves que, acolhendo requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República, decretou a prisão preventiva do paciente e de outros investigados, por entender necessária para conveniência da instrução penal, para aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, principalmente para fazer cessar as atividades da suposta organização criminosa voltada para a prática de crimes de corrupção no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro e de lavagem de capitais de vultuosos valores. 
    Relativamente à configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis no caso em exame, é possível observar do acórdão impugnado um conjunto de razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva, consoante se depreende do excerto a seguir transcrito (eDoc. 45):
    “Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, por mim prolatada em 18/08/2020 (e cumprida em 28/08/2020) a partir de requerimento do Ministério Público Federal, que, em meu juízo, deve ser mantida na integralidade: 
    ‘(...)
    No período de 13/08/2019 a 19/05/2020, o escritório de advocacia de HELENA WITZEL recebeu a quantia de R$ 554.236,50, paga por HOSPITAL JARDIM AMÁLIA LTDA. (R$ 280.000,00), DPAD SERVIÇOS DIAGNÓTICOS LTDA. – ME (BIOSLAB) (R$ 112.620,00), COOTRAB COOPERATIVA CENTRAL DE TRABALHO (R$ 59.385,00) e QUALI CLÍNICAS GESTÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. (R$ 102.231,50). Os valores foram apurados pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF) (antigo COAF). (…).
    (...)
    No que toca aos recursos pagos pela COOTRAB COOPERATIVA CENTRAL DE TRABALHO, na busca e apreensão realizada na residência de ALESSANDRO DUARTE, no âmbito da assim chamada ‘Operação Favorito’, foram encontradas as notas fiscais emitidas pela COOTRAB para o escritório da primeira-dama. ALESSANDRO DUARTE não tem nenhuma relação – ao menos formal – com a COOTRAB, a demonstrar, em tese, a conjugação de diversas empresas de fachada, sob o comando de MÁRIO PEIXOTO, para elaboração de pagamento de propina ao Governador WILSON WITZEL, seguido de falseamento de contratação dos serviços advocatícios de HELENA WITZEL para a lavagem de capitais.
    Os manuscritos também encontrados na residência de ALESSANDRO DUARTE demonstram que realizava o controle dos pagamentos realizados pela DPAD, pela COOTRAB e pela QUALI ao escritório de HELENA WITZEL, em típica atuação de operador/executor. 
    Nesse contexto surge a pessoa de CASSIANO LUIZ DA SILVA, em cuja residência foi encontrada anotação com referência à COOTRAB e a outras empresas do grupo chefiado por MÁRIO PEIXOTO, como a RENACOOP RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHO. A quebra telemática encontrou ‘e-mail’ de CASSIANO com referência à COOTRAB (trata-se de ‘e-mail’ em que CASSIANO se comunica com KEYLA e envia boleto, salientando que ‘a nota fiscal será emitida assim que for pago’). KEYLA SUMAYA FONSECA PEÇANHA é ex-diretora da COOTRAB. Firma-se o vínculo entre CASSIANO e a MÁRIO PEIXOTO, o que, de qualquer sorte, é extraído de diversos outros elementos de informação colacionados. 
    (…)
    O escritório da primeira-dama só foi reativado em agosto de 2019, conforme “Informação de Pesquisa e Investigação”, elaborada pela Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação - Escritório de Pesquisa e Investigação na 7ª Região Fiscal da Receita Federal: 
    (…)
    Ainda na mesma Informação, o Escritório de Pesquisa e Investigação na 7ª Região Fiscal salientou o que segue: 
    ‘Chama um pouco a atenção o fato de a empresa começar a emitir notas, no mesmo dia, para três contribuintes (COOTRAB, QUALI e DPAD), em setembro de 2019, situação que persistiu até março de 2020 (em abril, houve a emissão de notas, somente, para a DPAD e para o HOSPITAL JARDIM AMÉLIA). Como se trata de escritório pequeno, que, como será observado, não possui nenhum empregado e conta unicamente com sua sócia, é possível que a emissão das notas seja concentrada em um único dia do mês como maneira de facilitar sua operação, porém, não é tão usual que clientes distintos, que não possuem quadro societário em comum, contratem ao mesmo tempo serviços de consultoria jurídica, o que, pela descrição das notas e datas de emissão, dá a impressão de ter ocorrido.’ 
    (…)
    No que concerne à CASSIANO LUIZ DA SILVA, o MPF ressaltou alguns elementos dos autos que levam à conclusão, em juízo de cognição sumária, de seu papel como operador financeiro de MÁRIO PEIXOTO, além daqueles já referidos acima: 
    - apreensão de diversos canhotos de cheques referentes a pagamentos com a indicação “M. Peixoto”
    - inúmeros documentos relacionados à RENACOOP – RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHO, que possui diversos contratos com o Município de Duque de Caxias para gestão de unidades de saúde, dentre eles algumas anotações de possível divisão de custos/lucros
    - alvará de licença para localização da DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA. rasgado, apreendido conforme p. 29 do item 09 do Auto de Apreensão n. 284.2020, para funcionamento em endereço no Município de Duque de Caxias/RJ, no mesmo prédio comercial e sala ao lado das demais utilizadas pelo suposto grupo criminoso.
    Nos moldes expostos pelo MPF, as provas obtidas de modo sigiloso e independente no curso da investigação ‘Favorito’ e encaminhadas à PGR fazem expressa menção ao acerto de MÁRIO PEIXOTO diretamente com o Governador para que fosse assinado o ato de revogação da desqualificação da OS UNIR SAÚDE, o que de fato ocorreu.
    Nesse contexto, a partir das diligências empreendidas no âmbito do STJ (dentre elas as decorrentes das buscas e apreensões – PBAC 27, das quebras de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático – QuebSig 54 e das declarações prestadas por EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS no âmbito de acordo de colaboração premiada homologado, corroborada por uma série de provas independente), bem como a partir das diligências empreendidas em primeira instância no âmbito das assim chamadas operações ´Favorito´ e ‘Mercadores do Caos’ - em especial na primeira -, foram colhidos até o momento elementos que comprovam a materialidade e indícios suficientes de autoria em relação aos representados (…) quanto aos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de capitais, previstos, respectivamente, nos arts. 333 e 317 do Código Penal, art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e art. 1º da Lei n. 9.613/1998, por meio de contratos ilicitamente direcionados, firmados com entidades variadas, inclusive as ligadas ao sistema de saúde – aliás, para além do campo de ações de combate à pandemia de Covid-19, denotando estrutura que vem sendo gestada e financiada antes mesmo da eleição de WILSON WITZEL para o cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro.
    (…) 
    Todavia, com o andamento das investigações, verificou-se, em tese, a existência de prováveis ilícitos muito mais abrangentes que aqueles referentes às ações de combate à pandemia de Covid-19, envolvendo o período que vai desde a campanha eleitoral de 2018 até a presente data, com acentuado aparelhamento do Estado – incluindo nomeações a cargos-chave, como Secretários de Estado, de pessoas de dentro do esquema e vinculadas aos (pelo menos) três grupos supostamente criminosos, a exemplo de LUCAS TRISTÃO e EDMAR SANTOS –, bem ainda elevadas somas de dinheiro e pagamentos de verba, por meio de contratos supostamente forjados, diretamente ao Governador, numa complexa teia de relações de quiçá centenas de pessoas físicas e jurídicas.
    A ordem pública mostra-se vulnerada, ante a prática de atos delitivos desde antes da eleição, em 2018, e durante os anos de 2019 e 2020, até o presente momento, daí se extraindo que a prisão preventiva se mostra necessária e adequada, bem como o único meio para fazer cessar tais atividades criminosas, maximizadas pela emergência decorrente da pandemia, impedindo-se a reiteração delitiva.
    (…)
    Conforme exposto pelo MPF no curso de seu longo requerimento, ‘a organização criminosa foi estrutura e está em plena atividade desde que WILSON JOSÉ WITZEL assumiu o governo do Estado do Rio de Janeiro. Os fatos não só são contemporâneos como estão ocorrendo e, revelando especial gravidade e reprovabilidade, a abalar severamente a ordem pública, o grupo criminoso agiu e continua agindo, desviando e lavando recursos em plena pandemia da Covid-19, sacrificando a saúde e mesmo a vida de milhares de pessoas, em total desprezo com o senso mínimo de humanidade e dignidade, tornando inafastável a prisão preventiva como único remédio suficiente para fazer cessar a sangria dos cofres públicos, arrefecendo a orquestrada atuação da ORCRIM’.
    Não só a ordem pública foi atingida, como a lei penal e a lei processual podem eventualmente deixar de incidir, caso não seja decretada a prisão da maioria dos requeridos. Há várias evidências nos autos de que os requeridos foram informados da deflagração das operações, como se verifica, a partir da quebra telemática, na conversa entre ALESSANDRO e JUAN DE PAULA, em que o primeiro avisa ao segundo, às 21h05 de 13/05/2020 (um dia antes da deflagração da ‘Operação Favorito’), o seguinte: ‘Bloco na Rua Amanhã’, ‘Fica esperto’, ‘Preto Dourado’. Trata-se de induvidosa referência à operação policial (‘bloco na rua’) e às cores dos veículos da Polícia Federal (‘Preto Dourado’). Preocupado, JUAN responde ‘Pqp’ (‘puta que o pariu’) repetidas vezes. ALESSANDRO também avisa outras pessoas, a exemplo de RAMON NEVES.
    (…)
    Cumpre ressaltar, ainda, os documentos rasgados encontrados com CASSIANO no dia das buscas e apreensões realizadas no âmbito da Operação Favorito, como o supracitado alvará de funcionamento, na tentativa de destruição de elementos úteis à apuração dos fatos, seja pela possibilidade de estabelecimento de vínculos entre os agentes, seja pela possibilidade de serem utilizados em desfavor dos investigados. Essa situação, dado o contexto, sugere a tentativa de destruição de elementos de informação e de prova, para obstar as investigações e afastar eventual aplicação futura da lei penal.
    Por essas e outras razões que se mostra necessária a maioria das prisões preventivas também para a conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal.
    As medidas cautelares pessoais diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para frear a atividade da suposta organização criminosa. A proibição de acesso ou frequência a determinados lugares (CPP, art. 319, II), por exemplo, não impede a realização de negócios espúrios por meio de interpostas pessoas ou mediante formas tecnológicas sofisticadas. A proibição de manutenção de contato entre os investigados (CPP, art. 319, III), mesmo aliada à monitoração eletrônica de todos eles (CPP, art. 319, IX) e/ou ao recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (CPP, art. 319, V), por exemplo, é claramente inefetiva no caso, se aplicada sem a consecutiva prisão preventiva, dada a complexa teia de relações que envolve quiçá centenas de pessoas, em mecanismos sofisticados de contato por intermédio de pessoas de confiança e distribuição de vultosas quantias, boa parte em espécie, mediante vasta distribuição de tarefas entre diversos operadores, cada qual em seu papel, e mecanismos tecnológicos variados.
    A organização criminosa atua, em tese, de forma a não se perceber de antemão ou sem visão de conjunto os intrincados e ao mesmo tempo fluidos vínculos entre os agentes, pois que muitas contratações são forjadas por meio interpostas pessoas, ou ainda mediante reuniões secretas (maximizadas pelos mecanismos tecnológicos). Tem-se por insindicável o efetivo cumprimento das medidas no presente caso, dada a gravidade concreta e as circunstâncias dos delitos sob apuração e evidenciados nos autos.’
    (…)
    Apesar dos argumentos veiculados pelos cinco agravantes (...) a decisão deve ser mantida em sua integralidade, cabendo destacar alguns elementos particulares em relação a cada um deles. 
    (…)
    Em relação a CASSIANO LUIZ DA SILVA, a despeito de sua argumentação em sentido contrário, observa-se, em juízo de cognição sumária, que, assim como ALESSANDRO, seria um operador financeiro de MÁRIO PEIXOTO, no âmbito da suposta organização criminosa.
    Alguns elementos foram colhidos e destacados na decisão recorrida:
    - apreensão de diversos canhotos de cheques referentes a pagamentos com a indicação ‘M. Peixoto’
    - inúmeros documentos relacionados à RENACOOP – RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHO, que possui diversos contratos com o Município de Duque de Caxias para gestão de unidades de saúde, dentre eles algumas anotações de possível divisão de custos/lucros
    - alvará de licença para localização da DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA. rasgado, apreendido conforme p. 29 do item 09 do Auto de Apreensão n. 284.2020, para funcionamento em endereço no Município de Duque de Caxias/RJ, no mesmo prédio comercial e sala ao lado das demais utilizadas pelo suposto grupo criminoso
    Em sua residência, foi encontrada anotação com referência à COOTRAB e a outras empresas do grupo liderado por MÁRIO PEIXOTO, como a RENACOOP RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHO. A quebra telemática encontrou ‘e-mail’ de CASSIANO com referência à COOTRAB (trata-se de ‘e-mail’ em que CASSIANO se comunica com KEYLA e envia boleto, salientando que ‘a nota fiscal será emitida assim que for pago’). KEYLA SUMAYA FONSECA PEÇANHA é ex-diretora da COOTRAB. Firma-se o vínculo entre ele e MÁRIO PEIXOTO, o que, de qualquer sorte, é extraído de diversos outros elementos de informação colacionados.
    O detalhamento da investigação neste particular está exposto na decisão recorrida, acima transcrita, e sintetizado nas contrarrazões do Ministério Público Federal:
    ‘c) CASSIANO LUIZ DA SILVA – é, junto com ALESSANDRO DUARTE, um dos principais operadores financeiros de MÁRIO PEIXOTO. Durante a ‘Operação Favorito’, diversas provas (relacionadas ao longo dessa peça) foram coletadas demonstrando o estreito vínculo criminoso entre os investigados. Ocupa o topo do núcleo financeiro-operacional da organização criminosa, contando com a extrema confiança de MÁRIO PEIXOTO. É sócio de diversas empresas interligadas ao grupo empresarial e, junto com ALESSANDRO DUARTE, faz a gestão financeira de grande parte dos negócios, estando à frente do grupo empresarial ao menos desde 2012, época da contratação do IDR pela SES/RJ. Atuava intensamente na gestão das contas e orçamentos da cooperativa RENACOOP – RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHO. Participa dos atos de lavagem por meio da blindagem patrimonial e de pagamentos de despesas pessoais de MÁRIO PEIXOTO, bem como por meio de suas empresas de consultoria e de marketing, quais sejam, AD CONSULTORIA e CLS MARKETING. Figura como sócio laranja de MÁRIO PEIXOTO em empresas interligadas, como a CLÍNICA BOM PASTOR. Demonstra ampla capacidade de criação e estruturação de empresas para receber e lavar recursos estatais, constituindo verdadeira holding. Todos esses fatos evidenciam seu poder de estruturação e, também, de frustração da instrução criminal, com a criação de documentos, provas e empresas para escamotear a verdade, valendo recordar que, no cumprimento das medidas na ‘Operação Favorito’, na residência de ALESSANDRO foram encontrados documentos rasgados, concretamente comprovando, a mais não poder, a tentativa de destruir elementos úteis a apuração dos fatos’; ” (grifei)
     Assim, diversamente do que alega a parte impetrante, a decisão contra a qual se insurge a defesa do paciente se pautou em elementos concretos para ratificar a decretação de sua custódia cautelar, apresentando razões que evidenciam a necessidade da medida para o alcance das finalidades previstas no art. 312 do CPP. Por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas está devidamente demonstrada. 
    As decisões tomadas na origem, portanto, ajustam-se à jurisprudência dominante desta Corte. Confira-se, exemplificativamente:
    “(...)
    4. A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.
    (...)
    7. Quanto à necessidade de garantia da ordem pública, os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em circunstâncias do caso relevantes, ante a gravidade dos crimes imputados e no fundado receio de reiteração delitiva por parte do paciente, uma vez que as práticas delituosas do esquema criminoso estariam em plena atividade e ocorrendo por longo período. Fundamentos dessa natureza, uma vez comprovados, têm sido admitidos como legitimadores da prisão cautelar pelo Supremo Tribunal Federal.
    8. No caso, o decreto prisional destacou a necessidade de custódia do agente, evidenciada pelo papel de destaque ocupado no suposto esquema criminoso voltado para prática, em tese, de crimes de corrupção ativa/passiva e de lavagem de dinheiro. Apontou-se, de maneira concreta, que o paciente seria, dentro da engrenagem criminosa, o responsável pela operacionalização do desvio de verbas dentro da diretoria internacional da Petrobras, efetuando transações de envio de valores para o exterior a fim de dissimular e ocultar a sua origem, assim como seria responsável pelo pagamento de propinas aos agentes públicos e políticos, em tese, envolvidos.
    9. Os fatos expostos nas decisões proferidas pelo magistrado de primeiro grau e na denúncia oferecida indicam a existência de sofisticada organização criminosa, com profunda especialização na suposta prática de crimes contra a administração pública e de lavagem de capitais, na qual o paciente presumidamente ocupava um papel que, mais do que destacado, era chave para seu funcionamento, o que não é infirmado pelo só decurso de alguns meses, demonstrando-se ainda necessária a custódia para acautelar a ordem pública.
    (...)
    11. O período de segregação cautelar não se revela, até o momento, como mera antecipação de pena, pois concretamente demonstrada sua necessidade, assim como não se mostra excessivo o prazo da custódia. Como noticiado nas informações prestadas, a ação penal vem tendo tramitação regular, com sentença condenatória já proferida. (...)”
    (HC 128278, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, grifei)
    Observo que a indispensabilidade da custódia cautelar está lastreada em circun